Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25024782, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais que deram origem aos requisitórios expedidos em favor dos sucessores de JOAQUIM HELENO DA COSTA (SEBASTIANA LEANDRO DA SILVA, SÉRGIO MARCOS DA SILVA, MÁRCIO SILVA COSTA, DÁCIO SILVA COSTA), de JOÃO MARTINS RAMOS e de JOÃO SIMEÃO NETO, observando o disposto na cláusula 6a da transação noticiada nos autos e, no tocante à correção monetária, o disposto na cláusula 6 do citado acordo. Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 26624891, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 27092521). O Distrito Federal, por sua vez, se posicionou em favor da aplicabilidade da Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012, tendo em vista tratar-se da mora no atraso dos débitos à pagar, não se confundido com juros de depósitos bancários para fins de rendimentos (ID: 27067418). É o histórico necessário. Decido. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido.” Diante disso, retifico a decisão de ID: 25024782 para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos que deram origem aos requisitórios expedidos em favor dos sucessores de JOAQUIM HELENO DA COSTA (SEBASTIANA LEANDRO DA SILVA, SÉRGIO MARCOS DA SILVA, MÁRCIO SILVA COSTA, DÁCIO SILVA COSTA), de JOÃO MARTINS RAMOS e de JOÃO SIMEÃO NETO (ID: 11387890, 14207579, 14221154, 14221156 e 14222960), observando o disposto na cláusula 6a da transação noticiada nos autos e, no tocante à correção monetária, o disposto na cláusula 6 do citado acordo, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Encaminhe-se cópia desta decisão à COORPRE, para fins de juntada aos autos do PCT n. 0000998-40.2016.8.07.0000. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 9 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador